Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724656-71.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão de id. 62526823. Manifeste-se o recorrido sobre o agravo interno (id 63395947) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR